Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711693-18.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DAVID GAMA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. In casu, inaplicável se revela o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto restou evidenciado que o furto qualificado foi praticado mediante fraude e em continuidade delitiva (por sete vezes), de modo que as aludidas circunstâncias denotam maior grau de reprovabilidade da conduta. Some-se a isso o fato de que o valor da res furtiva excede o limite fixado pela jurisprudência, de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, como parâmetro para a aplicação d e tal princípio. 3. A justificante do estado de necessidade sustentada no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito. 4. Apelação Criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da fragilidade das provas em relação à autoria ou à materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese da fragilidade da prova e da aplicabilidade do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012